Tribunal: TJMT
Processo: 1010134-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010134-91.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SUELI APARECIDA DA SILVA LIMA COSTA - CPF: 424.303.801-53 (ADVOGADO), EDILSON SANTANA RODRIGUES - CPF: 901.966.271-68 (IMPETRANTE), EDI CARLOS PEDRO DA SILVA - CPF: 940.513.721-20 (ADVOGADO), SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE PENITENCIÁRIO – CADASTRO DE RESERVA – PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA – SECRETÁRIO D
E ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA – ACOLHIMENTO - REMANEJAMENTO DE AGENTES PARA A CADEIA PÚBLICA – PAGAMENTO DE DIÁRIAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL – SITUAÇÃO QUE NÃO DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE VAGA DE CARÁTER PERMANENTE A SER PREENCHIDA – SEGURANÇA DENEGADA.

1.

Compete privativamente ao Exmo. Governador do Estado o provimento originário de cargo, nos termos do art. 66, XI da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2.

O remanejamento circunstancial de outros servidores para a Cadeia Pública de Barra do Bugres – somente comprovado por meio das informações trazidas pela autoridade coatora – não aponta a necessidade permanente do preenchimento da vaga.

3.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O:

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança interposto por EDILSON RODRIGUES SANTANA em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA e ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO consistente na ausência de sua nomeação para o cargo de Agente Penitenciário – Município de Barra do Bugres.

Sustenta o Impetrante que prestou concurso para o cargo de Agente Penitenciário (Edital n. 01/2016/SEJUDH), tendo sido aprovado na 4a posição, embora fossem oferecidas apenas vagas em cadastro de reserva.

Alude que o concurso foi homologado em 20.02.2018, e que sua expectativa de direito convolou-se em direito subjetivo, ante o déficit de pessoal, tendo a Administração Pública realizado o pagamento de diárias para servidores de unidade penitenciária para suprir o efetivo na Cadeia Pública de Barra do Bugres.

Aponta que a necessidade de mais sete servidores para referida unidade prisional por meio da Ação Civil Pública (cód. 154423), em trâmite perante a 2a Vara Cível de Barra do Bugres, não sendo plausível a alegação de eventual discricionariedade administrativa.

Requer a concessão da liminar, determinando a convocação do Impetrante para que apresente os documentos necessários para sua nomeação.

Instado, o Impetrante emendou a inicial, incluindo o EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO no polo passivo da lide.

A liminar foi indeferida (id. 44442483).

A Procuradoria Geral do Estado, em petitório subscrito pela Dra. Patrícia Capeleiro, requereu a denegação do
writ
, ante a ausência de prova pré-constituída do alegado, posto que foram ofertadas vagas para formação de cadastro de reserva, de forma que possui mera expectativa de direito (id. 46676469).

Fora juntado aos autos informações prestadas pelo Secretário Adjunto de Administração Penitenciária (id. 50090953).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Leonir Colombo, opinou pela denegação da segurança (id. 54231455).

É o relatório.

V O T O

(Preliminar – Ilegitimidade Passiva):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Colenda Turma:

Inicialmente, necessária a análise da legitimidade passiva do Exmo. Secretário de Estado de Segurança Pública para figurar no polo passivo da lide, posto que o provimento originário de cargo no Estado de Mato Grosso é atribuição exclusiva do Exmo. Governador do Estado.

Nesse sentido, prevê o art.
66, XI da Constituição Estadual:

Art. 66
Compete privativamente ao Governador do Estado:

(...)

XI - prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei;

Ante o exposto, reconheço a ILEGITIMIDADE PASSIVA do EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA para figurar no polo passivo da lide.

É como voto.

V O T O

(Mérito):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Colenda Turma:

Cinge-se a presente Ação Mandamental acerca da possibilidade de nomeação do Impetrante ao cargo de Agente Penitenciário Masculino, para o polo de Barra do Bugres.

Para a concessão de segurança, em sede de ação mandamental, necessária a demonstração da violação ao direito líquido e certo alegado.

Em que pese o alegado, os documentos apresentados são insuficientes para comprovar o alegado déficit, posto que sequer fora comprovado o pagamento de diárias para servidores de unidade penitenciaria diversa.

As informações prestadas pela autoridade coatora apontam o quadro pessoal que guarnece a Cadeia Pública de Barra do Bugres:

“[...] B. Atualmente a CP de Barra do Bugres conta com 33 servidores, distribuídos da seguinte maneira: 01 no cargo de Direção, 01 agente feminina em função administrativa geral e apoio as revistas de familiares os dias de visitação, em escala de plantão 24h x 72 h (3 plantões com 06 integrantes e 01 plantão com 07 integrantes), em função da escala de férias, licença médica, licença prêmio ou afastamento de servidor por constar em grupo de risco covid-19;

C. Atualmente a CP de Barra do Bugres está recebendo apoio de 02 servidores do sexo masculino de outra Unidade que realizam suas atribuições no período matutino e vespertino junto aos plantonistas desta Unidade;
[...]” (id. 50090953).

A documentação acostada aos autos comprova unicamente que o Impetrante sagrou-se classificado na quarta colocação (id. 42102983). Todavia, o edital não previa vaga, sendo destinado unicamente para cadastro de reserva.

Ademais, o remanejamento de outros servidores para a Cadeia Pública de Barra do Bugres – somente comprovado por meio das informações trazidas pela autoridade coatora – não aponta a necessidade permanente do preenchimento da vaga.

Nesse sentido, destacou o i. Procurador de Justiça. Dr. Leonir Colombo, ao afirmar que
“
[...] o pagamento de diárias para servidores da unidade penitenciária para suprir o efetivo, por si só, não evidencia a preterição ventilada, de modo a interferir em eventual direito do impetrante [...]”
.(id. 54231455).

Assim, não restando demonstrada a verossimilhança das alegações, ou de demonstração de motivos que apontem a convolação da expectativa de direito em direito líquido e certo, incabível a concessão da segurança, consoante posicionou-se este Colegiado:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – LIMINAR INDEFERIDA – PRELIMINAR DE OFÍCIO – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO E DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO – RECONHECIDA –

PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA - PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME NÃO EXPIRADO – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –

AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO - ORDEM DENEGADA.

1 - O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade.

2 -

A simples contratação de servidores a título precário, por prazo determinado, não induz, por si só, à configuração de quebra da ordem classificatória do concurso público, por se tratar de medida autorizada pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

3 -

Não caracteriza "vacância de cargo" para fins de provimento pelos aprovados em concurso público a simples remoção de servidor para outra comarca.

4 - Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. (N.U 1008497-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS - LIMINAR INDEFERIDA – PRELIMINAR DE OFÍCIO – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO – RECONHECIDA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – REMOÇÃO DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU SURGIMENTO DE VAGA – EXPECTATIVA DE DIREITO – SEGURANÇA DENEGADA.

1-

O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade.

2-

“[...] In casu, não se demonstrou a existência de cargo efetivo vago, mas de remoção dos candidatos aprovados, o que mantém os cargos ocupados. Também não houve comprovação de preterição da recorrente. [...]” (STJ - RMS 57.031/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN).

3- A jurisprudência do STJ pacificou entendimento no sentido de que a remoção de servidores, por caracterizar forma derivada de provimento, não importa em preterição dos candidatos aprovados em concurso público.

4- O candidato classificado fora do número de vagas disponibilizado no edital possui mera expectativa de direito, que não se convolou em direito líquido e certo, posto que não demonstrada a aventada preterição ou surgimento de nova vaga.

5-

Segurança denegada. (N.U 1010407-41.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020)

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021